Tribunal: CARF
Processo: 10680.922359/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922359/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.729 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE E DO CARF.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de declarações, dentre elas a DCTF é de competência
exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à
veiculação de pedido desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DO MANDADO DE SEGURANÇA
A interessada impetrou, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o
mandado de segurança no 0011240-08.2016.4.01.3800, com pedido de liminar, cuja decisão, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922359/2011-42
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922359/2011-42

06/05/2016, deferiu parcialmente o pedido, determinando “à autoridade impetrada que analise os
recursos/manifestações de inconformidade relativos aos processos 10.680.920.004/2012-08,
10680.920.005/2012-44, 10680.920.006/2012-99, 10680.920.007/2012-33, 10680.926.285/2011-
13,
10680.922.361/2011-11,
10680.922.359/2011-44,
10680.922.361/2011-87
e
10680.924.004/2011-98, e emita uma resposta, favorável ou não, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da intimação do impetrado.” (fls. 42/45).
Em nova decisão, proferida em 18/05/2016, o juízo acolheu parcialmente
embargos de declaração “tão somente para retificar os números dos processos administrativos
10680.922.359/2011-42, 10680.924006/2011-87 que deverão ser analisados, juntamente com os
demais processos de nos 10.680.920.004/2012-08, 10680.920.005/2012-44, 10680.920.006/2012-
99,
10680.920.007/2012-33,
10680.926.285/2011-13,
10680.922.361/2011-11,
e
10680.924.004/2011-98, conforme decisão liminar.” (fls. 51/52).
Cumprindo a determinação judicial, neste acórdão é julgada a manifestação de
inconformidade relativa aos processos no 10680.922359/2011-42 e 10680.924004/2011-98.
DA ANÁLISE DO CRÉDITO E DO DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 005512633, emitido em 04/10/2011, referente à Declaração de
Compensação no 29624.53639.310511.1.3.03-1007 e aos Pedidos de Restituição (aparentemente
transmitidos
em
duplicidade)
no
35704.78216.080611.1.2.03-4059
e
19017.70318.050811.1.2.03-2653 (fls. 15 e 116).
Os PER/DCOMP foram gerados com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2008, no valor de
R$ 57.151,11, para utilizar o crédito reconhecido na extinção dos débitos discriminados na
declaração de compensação e restituir o saldo remanescente.
De acordo com o despacho decisório, constatou-se que não houve apuração de
crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP, razão
pela qual a compensação declarada foi NÃO HOMOLOGADA, sendo a cobrança dos débitos
indevidamente compensados controlada no processo administrativo no 10680.924004/2011-98, e
os dois pedidos de restituição foram INDEFERIDOS.
Cumpre registrar que, previamente à emissão do despacho decisório, o
contribuinte foi alertado quanto a inconsistências nas informações prestadas à Receita Federal
em relação à apuração do saldo negativo.
Em 16/06/2011, foi emitido o termo de intimação identificado pelo no
rastreamento 936707033, pelo qual se constata que, de acordo com a DIPJ/2009, no 3o trimestre
de 2008 não havia sido apurado saldo negativo de CSLL e, sim, contribuição social a pagar, além
de divergência entre a soma das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ e no
PER/DCOMP. Na intimação, consta o alerta de que a soma das parcelas de crédito demonstradas
no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição devida, se
houver, e a apuração do saldo negativo (fl. 54). Entretanto, a emissão do termo de intimação não
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922359/2011-42

foi suficiente para que fosse providenciada a retificação da DIPJ/2009, o que só veio a ocorrer
em 21/11/2011, na data de protocolo da manifestação de inconformidade.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/10/2011, conforme documento de fl.
34, o sujeito passivo protocolou, em 21/11/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/3 e
documentação de fls. 4/14, reconhecendo ter cometido erro no preenchimento da DIPJ/2009 ao
omitir, na apuração informada, as retenções de imposto de renda e contribuição social na fonte
em seu favor no período, sem anexar documentação comprobatória das suas alegações.

Em sessão de 21 de junho de 2016 (e-fls. 117) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito de R$
22.920,92, relativo saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no 3o trimestre de 2008 ,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Declaração de Compensação
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar
saldo do imposto pago a maior no encerramento do período poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 130 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reconhece que o valor pleiteado de crédito de saldo negativo de CSLL é de R$
22.920,92, mas se insurge contra a implementação do crédito reconhecido, pois numa das
DCOMPs vinculadas, a de no 29624.53639.310511.1.3.03-1007 foi erroneamente compensado o
débito de CSLL do próprio período de apuração no valor de R$ 34.230,19 (e-fls. 23) e declarado
na DIPJ de e-fls. 89.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, restituindo o valor de R$ 22.920,92, desconsiderando-se o débito informado na DCOMP
29624.53639.310511.1.3.03-1007 por se tratar de débito do próprio período de apuração do
crédito.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922359/2011-42

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele não conheço pelos motivos abaixo.
Primeiramente, a recorrente não discorda do valor do crédito reconhecido de R$
22.920,92, mas se insurge apenas na vinculação do crédito à compensação declarada no
PER/DCOMP 29624.53639.310511.1.3.03-1007.
De fato, o crédito aqui tratado refere-se a CSLL do 3o trimestre de 2008 como se
pode verificar na Ficha Crédito Saldo Negativo de CSLL da cópia do PER/DCOMP
29624.53639.310511.1.3.03-1007de e-fls. 7.
Esta mesma DCOMP PER/DCOMP 29624.53639.310511.1.3.03-1007 compensa
o débito de CSLL do mesmo 3o trimestre de 2008 no valor de R$ 34.230,19 (vide e-fls. 23):

E este valor de R$ 34.320,19 foi atribuído como valor devido de CSLL na
apuração do período, conforme DIPJ e pelo próprio voto do Acórdão recorrido (e-fls. 121):
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.729 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922359/2011-42

No entanto, ainda que se possa identificar numa análise superficial a ocorrência de
um erro de preenchimento dos dados do débito na DCOMP, cabe à Delegacia da Receita Federal
de Jurisdição da contribuinte a competência para decidir sobre retificação e cancelamento de
declarações.
Ademais, e aqui lançamos apenas uma hipótese, o erro pode ter ocorrido apenas
no preenchimento do período de apuração. De qualquer modo, somente a autoridade fiscal lotada
na DRF de jurisdição da contribuinte possui os recursos necessários para identificar eventual erro
de fato e a competência para retifica-lo de ofício ou por meio de provocação da recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário .
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital